Tribunal: STF
Processo: HC 236333
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RAZÕES RECURSAIS. DIALETICIDADE. CARÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, a interposição de agravo regimental demanda a articulação de argumentos aptos a infirmar a decisão arrostada, não sendo suficiente a mera reiteração dos termos aduzidos na inicial do writ.



    2. A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão unipessoal conduz à imediata e integral incognoscibilidade do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade recursal.



    3. Ainda que assim não fosse, não há de se alterar as conclusões externadas, com esteio na pacífica jurisprudência, para rejeição - pelas Cortes de vértice e na via estreita do habeas corpus - ao pleito defensivo de redimensionamento da pena e de modificação do regime prisional impostos ao paciente, sobretudo por tal pretensão demandar a reversão do juízo operado pelas instâncias ordinárias sobre o caso, após acurada imersão sobre o acervo fático-probatório amealhado no curso da ação penal.



    4. Agravo regimental não conhecido.